Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602211-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão julgador: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
18/09/2022
Número: 0602211-38.2022.6.16.0000

Classe: RECURSO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Juiz Auxiliar - Melissa de Azevedo Olivas
Última distribuição : 14/09/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita -
Jornal/Revista/Tabloide, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Direito de resposta nº 0602211-38.2022.6.16.0000, com pedido liminar, proposta
por Deltan Martinazzo Dallagnol, em face de CONJUR - Consultor Jurídico e Sérgio Rodas, com
fundamentos nos art. 58 e seguintes da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) c/c o art. 31 e seguintes
da Resolução - TSE nº 23.608/2019, alegando que no dia 03.09.2022, os Requeridos utilizaram de
seu veículo de comunicação e redes sociais, para disseminar conteúdo, sob a manchete "Com fim
da 'lava jato', eleitores preferem políticos 'tradicionais' a outsiders". No corpo da matéria "Aliás, os
dois porta-vozes da "lava jato", o ex-juiz Sergio Moro (União Brasil) e o ex-procurador Deltan
Dallagnol (Podemos), enfrentam dificuldades em suas candidaturas a senador e deputado federal
pelo Paraná, respectivamente. Moro está 11 pontos atrás de seu antigo aliado Alvaro Dias
(Podemos) na disputa pelo Senado, de acordo com pesquisa recente do Ipec. Deltan, por sua vez,
ficou inelegível após ser condenado pela 2ª Câmara Ordinária do Tribunal de Contas da União a
restituir aos cofres públicos R$ 2,8 milhões (valor atualizado) gastos com diárias e passagens de
membros da finada "lava jato". Ainda cabe recurso da decisão". E desta forma, requer o presente
Pedido de Direito de Resposta para que o conteúdo publicado (ao menos na parte em que descreve
DELTAN como inelegível). (Requer, a) Que, liminarmente e inaudita altera parte, imediatamente e
sob pena de multa diáia a ser fixada de acordo com o justo critério deste Tribunal: a.1) Seja
ordenado que os Requeridos façam cessar a divulgação da matéria / artigo jornalístico ilícita
indicada nesta exordial, ao menos quanto a parte em que é mencionada a mentira em face do
Requerente; a.2) Que os Requeridos sejam proibidos de reexibir, compartilhar ou de qualquer
forma trazer à público a referida matéria / artigo jornalístico, ainda que por qualquer meio de
comunicação diverso, pelo menos até o julgamento do mérito desta Pedido de Direito de Resposta.
b) Depois dos trâmites de estilo, que a pretensão autoral seja julgada integralmente procedente,
com o objetivo de que: b.1) O deferimento do pleito liminar seja tornado definitivo, para todos os
fins de direito; b.2) Seja julgada integralmente procedente esta actio, deferindo-se ao Requerente o
exercício do direito de resposta no mesmo espaço, tempo de exposição, proporção e meios (site,
twitter e facebook) que foram utilizados para veiculação da ofensa na internet. c) Ainda, caso haja o
descumprimento integral ou em parte da decisão que conceder o Direito de Resposta, requer a
aplicação da multa prevista no art. 58, § 8º, da Lei 9.504/1997.)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

DUBLE EDITORIAL LTDA (RECORRENTE)
JULIANA AKEL DINIZ (ADVOGADO)
CLAUDIA DE BRITO PINHEIRO DAVID (ADVOGADO)
ANA ROBERTA SANTOS GENARO (ADVOGADO)
ADRIANA DALLANORA (ADVOGADO)
RAFAEL ROMAN RODRIGUEZ (ADVOGADO)
RENATA MARIA PEREIRA SILVA (ADVOGADO)
TALITA MARINA FRAGA ANDRADE (ADVOGADO)
FABIO ALBERGARIA MODINGER (ADVOGADO)
THIAGO VINICIUS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALESSANDRA PASSOS (ADVOGADO)
FLAVIA TAMI PAIVA SAKO (ADVOGADO)
HENRIQUE VIANA VIEIRA (ADVOGADO)
VICTORIA PISANO RODRIGUES (ADVOGADO)
DOUGLAS HENRIQUE DE GODOI (ADVOGADO)
ALEXANDRE FIDALGO (ADVOGADO)
ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA FERNANDES (ADVOGADO)
MONICA ARAUJO SCHWARZ (ADVOGADO)
PRISCILA RIZZO PINHEIRO (ADVOGADO)
NATHALIA FORTINI BUSSADORI (ADVOGADO)
MARIA CAROLINA MARTINELLI DANTAS (ADVOGADO)
ANA PAULA FULIARO (ADVOGADO)
SERGIO RODAS BORGES GOMES DE OLIVEIRA
(RECORRENTE)
JULIANA AKEL DINIZ (ADVOGADO)
CLAUDIA DE BRITO PINHEIRO DAVID (ADVOGADO)
ANA ROBERTA SANTOS GENARO (ADVOGADO)
ADRIANA DALLANORA (ADVOGADO)
RAFAEL ROMAN RODRIGUEZ (ADVOGADO)
RENATA MARIA PEREIRA SILVA (ADVOGADO)
TALITA MARINA FRAGA ANDRADE (ADVOGADO)
FABIO ALBERGARIA MODINGER (ADVOGADO)
THIAGO VINICIUS DOS SANTOS (ADVOGADO)
ALESSANDRA PASSOS (ADVOGADO)
FLAVIA TAMI PAIVA SAKO (ADVOGADO)
HENRIQUE VIANA VIEIRA (ADVOGADO)
VICTORIA PISANO RODRIGUES (ADVOGADO)
DOUGLAS HENRIQUE DE GODOI (ADVOGADO)
ALEXANDRE FIDALGO (ADVOGADO)
ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA RAYANE DE OLIVEIRA FERNANDES (ADVOGADO)
MONICA ARAUJO SCHWARZ (ADVOGADO)
PRISCILA RIZZO PINHEIRO (ADVOGADO)
NATHALIA FORTINI BUSSADORI (ADVOGADO)
MARIA CAROLINA MARTINELLI DANTAS (ADVOGADO)
ANA PAULA FULIARO (ADVOGADO)
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL (LITISCONSORTE)
MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
824
17/09/2022 17:01 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.268

RECURSO 0602211-38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS
RECORRENTE: DUBLE EDITORIAL LTDA
ADVOGADO: JULIANA AKEL DINIZ - OAB/SP241136
ADVOGADO: CLAUDIA DE BRITO PINHEIRO DAVID - OAB/SP247935
ADVOGADO: ANA ROBERTA SANTOS GENARO - OAB/SP426628
ADVOGADO: ADRIANA DALLANORA - OAB/SP235431
ADVOGADO: RAFAEL ROMAN RODRIGUEZ - OAB/SP411510
ADVOGADO: RENATA MARIA PEREIRA SILVA - OAB/SP465740
ADVOGADO: TALITA MARINA FRAGA ANDRADE - OAB/SP334419
ADVOGADO: FABIO ALBERGARIA MODINGER - OAB/SP401221
ADVOGADO: THIAGO VINICIUS DOS SANTOS - OAB/SP329676
ADVOGADO: ALESSANDRA PASSOS - OAB/SP419735
ADVOGADO: FLAVIA TAMI PAIVA SAKO - OAB/SP377268
ADVOGADO: HENRIQUE VIANA VIEIRA - OAB/SP406813
ADVOGADO: VICTORIA PISANO RODRIGUES - OAB/SP465632
ADVOGADO: DOUGLAS HENRIQUE DE GODOI - OAB/SP385953
ADVOGADO: ALEXANDRE FIDALGO - OAB/SP172650
ADVOGADO: ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA - OAB/SP324348
ADVOGADO: MARIA RAYANE DE OLIVEIRA FERNANDES - OAB/SP414091
ADVOGADO: MONICA ARAUJO SCHWARZ - OAB/SP336113
ADVOGADO: PRISCILA RIZZO PINHEIRO - OAB/SP409978
ADVOGADO: NATHALIA FORTINI BUSSADORI - OAB/SP403490
ADVOGADO: MARIA CAROLINA MARTINELLI DANTAS - OAB/SP439241
ADVOGADO: ANA PAULA FULIARO - OAB/SP235947
RECORRENTE: SERGIO RODAS BORGES GOMES DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JULIANA AKEL DINIZ - OAB/SP241136
ADVOGADO: CLAUDIA DE BRITO PINHEIRO DAVID - OAB/SP247935
ADVOGADO: ANA ROBERTA SANTOS GENARO - OAB/SP426628
ADVOGADO: ADRIANA DALLANORA - OAB/SP235431
ADVOGADO: RAFAEL ROMAN RODRIGUEZ - OAB/SP411510
ADVOGADO: RENATA MARIA PEREIRA SILVA - OAB/SP465740
ADVOGADO: TALITA MARINA FRAGA ANDRADE - OAB/SP334419
ADVOGADO: FABIO ALBERGARIA MODINGER - OAB/SP401221
ADVOGADO: THIAGO VINICIUS DOS SANTOS - OAB/SP329676
ADVOGADO: ALESSANDRA PASSOS - OAB/SP419735
ADVOGADO: FLAVIA TAMI PAIVA SAKO - OAB/SP377268
ADVOGADO: HENRIQUE VIANA VIEIRA - OAB/SP406813
ADVOGADO: VICTORIA PISANO RODRIGUES - OAB/SP465632
ADVOGADO: DOUGLAS HENRIQUE DE GODOI - OAB/SP385953
ADVOGADO: ALEXANDRE FIDALGO - OAB/SP172650
Num. 43157824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 17/09/2022 17:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091717010957600000042124689
Número do documento: 22091717010957600000042124689

ADVOGADO: ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA - OAB/SP324348
ADVOGADO: MARIA RAYANE DE OLIVEIRA FERNANDES - OAB/SP414091
ADVOGADO: MONICA ARAUJO SCHWARZ - OAB/SP336113
ADVOGADO: PRISCILA RIZZO PINHEIRO - OAB/SP409978
ADVOGADO: NATHALIA FORTINI BUSSADORI - OAB/SP403490
ADVOGADO: MARIA CAROLINA MARTINELLI DANTAS - OAB/SP439241
ADVOGADO: ANA PAULA FULIARO - OAB/SP235947
LITISCONSORTE: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL
ADVOGADO: MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO - OAB/PR109973
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. AGRAVO
I N T E R N O .
P R I N C Í P I O
D A
FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO
R E C U R S O
E L E I T O R A L
E M
REPRESENTAÇÃO. RECORRENTES
QUE EM GRANDE PARTE SE LIMITAM A
REPETIR OS ARGUMENTOS TRAZIDOS
NA DEFESA. FUNDAMENTOS DA
S E N T E N Ç A Q U E N Ã O F O R A M
COMBATIDOS DE FORMA ESPECÍFICA
EM SEDE RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 26 DO TSE. OFENSA AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
R E C U R S O
P A R C I A L M E N T E
CONHECIDO. DIREITO DE RESPOSTA.
T E X T O L I M I T A D O À M A T É R I A
IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA
JURISDIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido.

1. O princípio da dialeticidade é
pressuposto de admissibilidade recursal e
informa que as razões recursais devem
possuir simetria e precisam combater
especificamente os fundamentos da
sentença recorrida, não se admitindo
alegações genéricas.

2. A mera reprodução de partes de outras
peças processuais (no caso, da defesa),
sem afronta direta aos fundamentos da
sentença, ofende o princípio da
d i a l e t i c i d a d e , p r e s s u p o s t o d e
admissibilidade do recurso.

Num. 43157824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 17/09/2022 17:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091717010957600000042124689
Número do documento: 22091717010957600000042124689

3. Aplicação da Súmula 26 do TSE, a saber:
“É inadmissível o recurso que deixa de
impugnar especificamente fundamento da
decisão recorrida que é, por si só, suficiente
para a manutenção desta”.

4. Texto de resposta proposto na inicial que
extrapolava o conteúdo da matéria
impugnada. Adequação que não viola o
princípio da inércia da jurisdição.

5. Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Representação interposto por DUBLÊ EDITORIAL LTDA. EPP
(CONJUR) e SÉRGIO RODAS (id 43111595) em face da sentença que julgou procedente a
representação, confirmando a liminar para assegurar o direito de resposta ao representante
DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL.

Sustentam a inexistência de inverdades ou ofensas na matéria, a qual caracteriza exercício da
liberdade de expressão. Que o fato noticiado é verdadeiro e se deu com base em decisão do
Tribunal de Contas da União. Quanto ao texto de resposta determinado em sentença, afirma
padecer dos mesmos vícios do texto apresentado na inicial, além de violar o princípio da inércia
da jurisdição. Ao final aduzem a incompetência da Justiça Eleitoral para julgamento do feito,
requerendo a reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

O recorrido, por sua vez, defendeu a inadmissibilidade do recurso, já que contra a decisão
combatida cabe apenas Recurso Eleitoral, e também porque as razões são cópia da contestação,
em violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção da sentença (id
43154887).

É o breve relato.

Num. 43157824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 17/09/2022 17:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091717010957600000042124689
Número do documento: 22091717010957600000042124689

VOTO

Primeiramente, muito embora o recorrente tenha oposto Agravo Interno equivocadamente, tal foi
recebido por esta Relatora como recurso eleitoral em atenção ao princípio da fungibilidade (id
43125022), dado que apresentado no prazo legal previsto para o recurso eleitoral.

No mais, tem-se que o recurso merece parcial conhecimento.

Isto porque, em relação aos itens II.1 e II.3, não houve impugnação específica dos fundamentos
da sentença, o que viola o princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade é pressuposto de admissibilidade recursal e informa que as razões
recursais devem possuir simetria e precisam combater especificamente os fundamentos da
sentença recorrida, não se admitindo mera repetição de argumentos.

No caso em tela, os recorrentes limitaram-se a repetir os argumentos expostos na contestação.
Nota-se que foram reproduzidas, ipsis litteris, grande parte da defesa (id 43096409), com adição
de poucos parágrafos, que nada alteram o teor daquela peça.

Veja-se que os itens 7 a 26, 30 a 49, 51 a 56 e 63 a 73 do Recurso, são cópias integrais do
contido nos itens 20 a 39, 42 a 67 e 5 a 14 da peça de defesa.

Por óbvio que a mera alteração de pequenas partes da representação não supre o princípio da
dialeticidade recursal. É necessário o enfrentamento do ato judicial que se pretende combater.

Acerca do tema, cabe citar o ensinamento de Ricardo de Carvalho Aprigliano:

"Outra característica inerente aos recursos é a crítica que devem conter à decisão
impugnada. Em termos de relações de massa, não é incomum que as demandas, as
defesas e as decisões judiciais sejam produzidas aos milhares, para causas que se
repetem. Tal fenômeno, inerente às sociedades modernas, não exclui, contudo, a
necessidade de se atacarem especificamente as razões da decisão, como forma de
viabilizar o exame do recurso. O recurso não pode se resumir à repetição de razões
deduzidas antes, seja na petição inicial, seja na contestação. Se configuram meio
de impugnação de uma decisão, devem fazer referência específica aos aspectos
da decisão que justificam a sua anulação, complementação ou reforma. Em
reforço dessa regra, o art. 932, inciso III, dispõe que o relator não deve conhecer
o recurso “que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida”. (Código de Processo Civil Anotado - OAB/PR - AASP. p. 1542)

Colaciono, ainda, a lição de Daniel Amorim Assumpção Neves:

“(...) apesar de não existirem limitações legais a priori como ocorre nos recursos de
fundamentação vinculada, haverá sempre no caso concreto uma limitação lógica e
jurídica, porque o recorrente não terá interesse em alegar toda e qualquer
matéria, mas somente aquela aplicável ao caso sub judice. Ademais, será obrigado
a respeitar os limites objetivos da demanda e o sistema de preclusões. Essa
obviedade, inclusive, se verifica até mesmo nos recursos de fundamentação vinculada,
já que não tem sentido se imaginar que o recorrente alegará, necessariamente, todas
as matérias que a lei prevê, mas somente aquelas que interessam no caso concreto.”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 3. ed. São
Num. 43157824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 17/09/2022 17:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091717010957600000042124689
Número do documento: 22091717010957600000042124689

Paulo: Método, 2011. p. 571).

A propósito, pertinente a citação da Súmula 26 do TSE:

Súmula 26 do TSE: “É inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente
fundamento da decisão recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.

Destarte, o recurso não comporta conhecimento nestes pontos (tópicos III.1 e III.3), uma vez que
manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).

Por outro lado, o item II.2 enfrenta especificamente o texto de resposta estabelecido na sentença,
devendo o recurso ser conhecido tão somente neste ponto.

Pois bem. Sabido que o texto de resposta deve se ater ao conteúdo publicado e tido como
sabidamente inverídico. Por esta razão é que o texto proposto na inicial foi limitado, já que
extrapolava o conteúdo impugnado.

A mera adequação do texto de resposta de forma alguma viola a inércia da jurisdição. Pelo
contrário, uma vez provocada, incumbe ao Judiciário limitar o texto ao fato sabidamente inverídico
justamente para evitar excessos ao direito de resposta.

O texto pretendido foi apresentado nos seguintes termos:

“DELTAN DALLAGNOL É CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL PELO PARANÁ E ESTÁ
ELEGÍVEL POR DOIS MOTIVOS: ALÉM DA CONDENAÇÃO DO TCU SER RECORRÍVEL, O
MPF JÁ DECIDIU QUE DELTAN NÃO CAUSOU PREJUÍZO AO ERÁRIO E NEM COMETEU
ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.”

Em sentença determinou-se a publicação da resposta nos seguintes termos:

“DELTAN DALLAGNOL É CANDIDATO A DEPUTADO FEDERAL PELO PARANÁ E ESTÁ
ELEGÍVEL PELO FATO DA CONDENAÇÃO DO TCU SER RECORRÍVEL.”

Ainda, evidentemente que tal alteração não afronta a estabilização da demanda, já que realizada
dentro dos limites da causa de pedir.

Portanto, reputa-se legal a limitação do texto, devendo ser mantida a sentença na sua
integralidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto pelo parcial conhecimento e, na parte conhecida, pelo
desprovimento do recurso, mantendo-se inalterada a sentença prolatada.

MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS

JUÍZA RELATORA

Num. 43157824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 17/09/2022 17:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091717010957600000042124689
Número do documento: 22091717010957600000042124689

EXTRATO DA ATA

RECURSO (15090) Nº 0602211-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DRA.
MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - RECORRENTES: DUBLE EDITORIAL LTDA, SERGIO
RODAS BORGES GOMES DE OLIVEIRA - Advogados dos RECORRENTES: JULIANA AKEL
DINIZ - SP241136, CLAUDIA DE BRITO PINHEIRO DAVID - SP247935, ANA ROBERTA
SANTOS GENARO - SP426628, ADRIANA DALLANORA - SP235431, RAFAEL ROMAN
RODRIGUEZ - SP411510, RENATA MARIA PEREIRA SILVA - SP465740, TALITA MARINA
FRAGA ANDRADE - SP334419, FABIO ALBERGARIA MODINGER - SP401221, THIAGO
VINICIUS DOS SANTOS - SP329676, ALESSANDRA PASSOS - SP419735, FLAVIA TAMI
PAIVA SAKO - SP377268, HENRIQUE VIANA VIEIRA - SP406813, VICTORIA PISANO
RODRIGUES - SP465632, DOUGLAS HENRIQUE DE GODOI - SP385953, ALEXANDRE
FIDALGO - SP172650, ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA - SP324348, MARIA RAYANE DE
OLIVEIRA FERNANDES - SP414091, MONICA ARAUJO SCHWARZ - SP336113, PRISCILA
RIZZO PINHEIRO - SP409978, NATHALIA FORTINI BUSSADORI - SP403490, MARIA
CAROLINA MARTINELLI DANTAS - SP439241, ANA PAULA FULIARO - SP235947 -
LITISCONSORTE: DELTAN MARTINAZZO DALLAGNOL - Advogados do LITISCONSORTE:
MATHEUS ALMEIDA RIOS CARMO - PR109973, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Melissa de Azevedo Olivas. O Juiz José Rodrigo Sade
declarou impedimento. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157824 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - 17/09/2022 17:01:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091717010957600000042124689
Número do documento: 22091717010957600000042124689